Tribunal: TJBA
Processo: 8105565-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105565-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA.

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REGIME DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado da Bahia em ação de desapropriação, mantendo sentença que fixou indenização em R$ 4.417.000,00 e determinou complementação mediante depósito judicial direto, afastando o regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao enfrentamento do Tema nº 865 do STF e sua modulação temporal; e (ii) à observância do limite máximo de honorários advocatícios previsto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, conforme ADI nº 2.332-DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante saneamento de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento forçado de teses não enfrentadas por impertinência ou prejudicialidade.

Inexiste omissão quanto ao regime de pagamento da complementação indenizatória. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que o pagamento deve ocorrer mediante depósito judicial direto, por não se subsumir ao regime de precatórios, em razão da garantia constitucional de indenização prévia e em dinheiro. Há menção expressa ao Tema 865 do STF no julgado.

A divergência do embargante quanto à aplicabilidade da modulação temporal do Tema 865 constitui discordância de mérito, não configurando vício formal sanável por embargos declaratórios. O Tribunal não está obrigado a examinar todos os argumentos e precedentes invocados, desde que apresente fundamentação suficiente.

Quanto aos honorários advocatícios, a matéria não foi deduzida nas razões de apelação. Ademais, eventual inobservância de precedentes vinculantes ou dispositivos legais constitui questão de mérito recursal, impugnável pelas vias ordinárias ou extraordinárias, não caracterizando omissão atacável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de menção expressa a todos os argumentos e precedentes invocados pela parte, quando o acórdão enfrenta a questão de forma fundamentada e suficiente. 2. A divergência quanto à interpretação ou aplicabilidade de precedentes vinculantes constitui matéria de mérito, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, §1º; CF/88, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11/03/2024; TJBA, Embargos de Declaração nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 01/10/2024; TJBA, Embargos de Declaração nº 8013953-16.2019.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Tribunal Pleno, j. 30/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105565-61.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator